Tribunal: TJDFT
Processo: 0722848-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722848-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANILITON RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Curadoria de Ausentes - Expedição de Ofício - Conta Bloqueada - Ausente a Probabilidade de Provimento do Recurso - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Já me manifestei nesta Egrégia Turma Cível sobre o descabimento da expedição de ofício para a instituição financeira nestas hipóteses. Isso porque inexiste possibilidade de quebra do sigilo bancário nesta situação, especialmente quando após o bloqueio, o executado mantém-se inerte. Durante a minha atuação na Primeira Instância, não era raro os executados tomarem ciência da ação após a efetivação do bloqueio judicial, especialmente porque quando lidamos com a questão monetária, a maior parte dos jurisdicionados está sempre atenta aos valores dispostos em suas contas bancárias. A instituição financeira, da mesma forma, envia correspondência bancária ao endereço da parte, a fim de cientificá-la do bloqueio. No mesmo sentido, é o precedente: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFÍCIO. NATUREZA DA VERBA PENHORADA. DIREITO DISPONÍVEL. PARTE DEVEDORA. INÉRCIA. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. Consoante dispõe o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados através do sistema BacenJud são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Mostra-se descabida a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse daquele que permaneceu inerte, mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária, sobretudo em virtude de tal temática referir-se a direito patrimonial, que, em termos gerais, consubstancia matéria de livre disposição por parte do devedor. Conquanto seja louvável e diligente a conduta da Defensoria Pública, na condição de Curadora de Ausentes, no sentido de evitar que a penhora recaia sobre verba impenhorável, não é razoável que a própria parte devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade na medida constritiva, fazendo-se presumir que, ao não impugnar o indigitado bloqueio, anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada.” (Acórdão 1151677, 07211283920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019.) Considerando o ônus da parte e a ineficiência da movimentação da máquina judiciária quando a própria parte permanece inerte, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao Agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Dispenso-lhe das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator